Tribunal: TJMT
Processo: 1015367-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015367-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS COELHO SIGNANES - CPF: 005.611.252-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual o agravante, candidato aprovado em concurso público, alegou preterição pela contratação de servidores temporários para os cargos vagos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.

III. Razões de decidir

3.
A mera a contratação temporária de servidores, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

4. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança será concedida quando demonstrada a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida ao final, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A contratação de servidores temporários pela Administração Pública não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em concurso público”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”,
interposto por MATHEUS COELHO SIGNANES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1021253-81.2024.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 157112676 – processo n.° 1021253-81.2024.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
MATHEUS COELHO SIGNANES
contra ato indigitado coator de lavra do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, senhor Emanuel Pinheiro, e MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT
, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a concessão da liminar para que seja determinada a imediata convocação do impetrante aprovado dentro do número de vagas previstas no edital para assumir o cargo de enfermeiro.

Aduz, em síntese, que se submeteu ao concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – MT, para o cargo de enfermeiro, conforme a abertura de EDITAL No 01/2022, sendo aprovado na posição 348o.

Relata que o Município de Cuiabá vem contratando, manutenindo e/ou renovando, a partir de abril de 2024, servidores temporários, sob o pretexto do artigo 37o, inciso IX, da CF/88, para ocupar as funções finalísticas, permanentes e ordinárias, razão pela qual informa qe não lhe restou alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Primeiramente cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar “
possível direito do Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a para que seja determinada a imediata convocação do impetrante aprovado dentro do número de vagas previstas no edital para assumir o cargo de enfermeiro.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à malha documental acostada, entendo como não demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Verifica-se que o Impetrante foi aprovado no certame regido pelo EDITAL No 01/2022, na 348a colocação no cargo ao qual se candidatou (enfermeiro), todavia, o certame ainda está no prazo de validade.

Cumpre ressaltar que, estando o concurso dentro do prazo de validade é de conveniência da Administração Pública escolher o momento de realização da nomeação dos aprovados em concurso público. Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. TRANSCURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO SEM NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ACERCA DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE IMPEDIRIAM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No âmbito desta Corte, prevalece a tese de que "a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame" (AgRg no RMS 31.899⁄MS, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe 18⁄5⁄2012).

2. A menção no edital (item XI.10) de que a Administração reserva-se o direito de admitir os candidatos aprovados na medida de suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente, não tem o condão de eximi-la de cumprir as condições às quais se vinculou por meio de ato vinculado de tornar pública a existência de onze cargos vagos.

3.
A atual corrente firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099⁄MS, condensou a compreensão de que "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas".
E pontuou, ainda, o eminente Relator que o descumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública somente se justifica quando estiver acompanhado de fatos supervenientes de excepcional circunstância, os quais, por serem imprevisíveis, graves e necessários, revelam que houve radical modificação das condições existentes por ocasião da publicação do edital (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito - DJe de 3⁄10⁄11).4. Hipótese em que, das informações da autoridade impetrada, somente se extrai a justificativa de que a nomeação não se concretizou em virtude de restrição orçamentária, destituída de maior detalhamento, o que, por certo, não afasta o direito líquido e certo da recorrente.

5. Estando incontroverso nos autos que a recorrente foi aprovada em certame dentro do número de vagas e que, expirado o prazo de validade do concurso em 1o⁄2⁄10, a Administração não procedeu a sua nomeação, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal.

6. Agravo regimental não provido.

Neste diapasão, o que pode se extrair dos autos é que apesar do impetrante ter logrado êxito com a aprovação no concurso público,
não há que se falar em violação de direito adquirido, uma vez que o prazo do concurso público ainda está em vigência,

e, sendo assim, a administração pode dentro do prazo de validade, escolher o momento no qual se realizará a nomeação.

Portanto, estando o
concurso dentro do prazo de validade
uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas observando o prazo de validade do concurso.

Por conseguinte, como o mencionado
concurso ainda não está com prazo de validade escoado,
assim, a Administração Pública possui discricionariedade e conveniência para organizar seu quadro de pessoal, podendo convocar os aprovados dentro do número de vagas até a data de expiração, bem como os excedentes que por ventura se fizerem necessários.

Ademais, não vislumbro qualquer preterição ocorrida no certame, uma vez que a documentação carreada não demonstrou de forma cabal a natureza dos vínculos e contratos realizado pela Administração Pública ou sobre quais condições foram firmados, razão pela qual não há como determinar a nomeação do impetrante sob a alegação de contratação temporária, posto que ausente se encontra a prova pré-existente.

Assim, ausente
fumus boni iuris
, a medida que se impõe é indeferimento da medida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMNAR
vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7o, I, Lei no 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009).

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias
, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei no 12.016/09).

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de maio de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Aduz a parte agravante que impetrou mandado de segurança visando a assegurar a sua posse no cargo de enfermeiro, cujo concurso público é regido pelo Edital n.° 001/22, para o qual logrou se classificar na 348a (trecentésima quadragésima oitava) posição.

Sustenta que o direito à nomeação da parte agravante decorre do fato de que a Administração Pública vem contratando, mantendo ou renovando contratos de forma precária, para que as funções finalísticas, permanentes e ordinárias sejam ocupadas por servidores temporários.

Afiança, nesse contexto, que constam 196 (cento e noventa e seis) enfermeiros contratados temporariamente, entretanto, há aprovados dentro do número de vagas para ocupar o cargo de enfermeiro aguardando sua convocação para posse.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 217885153):

“
a) Conceder liminar inaudita altera partes, para o fim de reformar, por
error in judicando
, a decisão, proferida nos autos do Mandado de Segurança, r. decisão de
ID 157112676 - Decisão
, da 5o Vara Especializada de Fazenda Pública, para determinar a
imediata convocação do impetrante aprovado dentro do número de vagas previstas no edital para assumir o cargo de enfermeiro na Secretaria de Saúde de Cuiabá - MT, de forma a proporcionar o exercício da função administrativa justa, equânime e eficiente
;

b) No mérito, que seja o presente agravo de instrumento recebido e conhecido e, ao final, lhe seja dado provimento para o fim especial de reformar a decisão agravada, dando provimento ao recurso, acatando os argumentos expostos a fim tornar definitiva a liminar pleiteada e deferida, garantindo ao agravante a tutela recursal de seu direito subjetivo à nomeação, paralisando a discricionariedade abusiva da Administração Pública”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 218016689).

Nas contrarrazões a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 227813174).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
“
D
ESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENT
O
” (ID. 229856698).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MATHEUS COELHO SIGNANES, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1021253-81.2024.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL DE NATUREZA ANTECIPADA
”
contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, MT, que preteriu a candidata aprovada em concurso público, mediante a contratação de servidores temporários para os cargos vagos.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, pois,
“
o que pode se extrair dos autos é que apesar do impetrante ter logrado êxito com a aprovação no concurso público,
não há que se falar em violação de direito adquirido, uma vez que o prazo do concurso público ainda está em vigência,

e, sendo assim, a administração pode dentro do prazo de validade, escolher o momento no qual se realizará a nomeação
”
(ID. 157112676).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

Na hipótese, inexistem elementos que, a princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Nesse contexto, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, mister ressaltar que a administração não está obrigada a nomear os candidatos em caráter automático e imediato, porquanto a concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

No caso em discussão, a parte agravante classificou-se na
348a (trecentésima quadragésima oitava) posição no certame público, para o cargo de enfermeiro, em edital que previa 332 (trezentas e trinta e duas vagas) para ampla concorrência, ampliada, após intervenção estatual, para 377 (trezentos e setenta e sete vagas).

Por sua vez, da leitura dos documentos que instruem o processo de origem, foram convocados, até o momento, 327 (trezentos e vinte e sete) aprovados, logo, ainda constam 21 (vinte e um) candidatos melhores classificados que a parte agravante na fila para serem nomeados (ID. 156543573 – autos de n.° 1021253-81.2024.811.0041).

Além disso, a despeito dos argumentos trazidos pela parte agravante, necessário mencionar que
a existência contratos temporários, por si só, não demonstra a alegada preterição. Isso porque, à primeira vista, eventuais contratações por prazo determinado visam a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Outrossim,
primo ictu oculi
,
a existência de candidatos classificados à frente da parte agravante, cuja ordem de convocação deve ser respeitada, nos termos do artigo 37, inciso IV, da Constituição da República, constitui obstáculo à sua pretensão de nomeação imediata,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; (...)”

Para mais, o fundado receio de dano irreparável não foi comprovado de plano, tendo em vista que em caso de procedência dos pedidos
formulados no
mandamus
, ao final, o provimento judicial vindicado de forma liminar poderá ser efetivado.

De outra parte, perfaz curial ressaltar que, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovado o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024